Tribunal: CARF
Processo: 11020.901589/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901589/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO. IRPJ.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-002.453, de 23 de
setembro de 2020, da 4a Turma da DRJ/06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1802-000.340 (e-fls. 140-144), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901589/2014-57
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

“(...) Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
33892.40200.050214.1.3.04-4017, apresentada pela interessada para utilização de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo de código 0561,
correspondente ao IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, do período de
apuração 12/2013, no valor de R$ 34.350,81 (fls. 48 a 52).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 53, a autoridade jurisdicionante não reconheceu
o crédito pleiteado, sob a fundamentação de que o pagamento havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando, assim, crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Concluiu-se, em
consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 15/05/2014 (fls. 54), a interessada apresentou, em 06/06/2014 (fls.
2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 2 a 4, que pode ser sintetizada pelos
seguintes excertos:
(...) por um lapso, não foi retificado a DCTF demonstrando que o valor ora
recolhido, não foi integralmente utilizado para a quitação de outros débitos.
(...) elaborou o quadro demonstrativo, com a finalidade de esclarecer as razões
que motivaram o recolhimento indevido ou a maior. Anexa à ficha razão,
documento comprobatório dos registros contábeis, cujo resumo abaixo identifica
perfeitamente a origem do crédito ora não homologado e objeto deste Despacho
Decisório.

Todos os eventos de folha geram lançamentos contábeis, conforme
demonstrados na ficha razão nos lotes FPG (folha de pagamento). Os
lançamentos conforme determina o princípio contábil são realizados por
competência e o recolhimento do IRRF ocorre conforme dispõe o art. 43 do
CTN: (...)No montante de imposto de renda retido na fonte da folha de 11/2013
R$ 358.917,49 estão os valores referentes aos salários percebidos pelos
colaboradores no percurso normal de suas atividades e, estão também, os
valores percebidos a título de rescisões, férias e também, neste período, 13o
salário. Para esses eventos, dependendo da data do desligamento ou gozo de
férias, o pagamento pode ocorrer no próprio mês de competência.
Conforme o art. 620 do RIR/99 sobre a tributação na fonte dos rendimentos
sujeitos à aplicação de alíquotas progressivas em seu § i° dispõe que: o imposto
será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês, isto é,
pelo regime de caixa.
Com isso, todos os rendimentos sujeitos à tributação na fonte mediante aplicação
da tabela progressiva seguem o regime de caixa.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

Quando da apuração do valor a ser recolhido no período, isto é, mês de
novembro/2o 13, que seria o total de R$ 358.917,49 (trezentos e cinqüenta e oito
mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), deduzidos os
recolhimentos realizados durante o mês de dezembro/ 2013, a título de férias,
rescisões e 13o salário referente à rescisão, por se tratar de valores efetivamente
recebidos pelos colaboradores, atendendo o disposto no Art. 620 § Io do RIR/99,
razão pela qual motivou o pagamento indevido que seria de R$ 17.169,64
(dezessete mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), ou
seja, (R$ 10.388,83 + R$ 5.058,25 + R$ 1.722,56). Mas se não bastasse não ter
sido excluído o valor já recolhido, o mesmo foi acrescido advindo então o
recolhimento a maior de R$ 34.339,28, conforme quadro demonstrativo acima.
Para comprovação dos valores recolhidos dentro do mês de dezembro, referente
aos eventos (férias, rescisão e 13o salários) segue em anexo os DARFs.
A 4a Turma da DRJ06 julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não
conhecendo do direito creditório. Em sua fundamentação, destacou:
No caso vertente, a contribuinte apresenta, como prova do indébito, documentos
comprobatórios dos recolhimentos efetuados e Razão da conta 1624/2141014 -
IRRF a Recolher Folha. Ocorre que os valores registrados no Razão apresentado
distoam dos alegados pela manifestante. Tampouco os valores declarados em
DCTF podem ser confirmados por outras declarações prestadas à RFB pela
empresa. Desse modo, não é possível reconhecer-se o direito creditório
pleiteado.
Ante o exposto, voto por julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através edital, no dia
01/10/2020 (e-fl. 70) e apresentou Recurso Voluntário aos 29/10/2020 (e-fls. 74 a 78),
com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente informa que apresentou a retificação da DCTF após a impugnação e
aponta jurisprudência do CARF que permitiria a retificação da DCTF após iniciado o
procedimento fiscal.
Afirma que todos os valores pagos dos DARF’s estão registrados em DIRF do mês de
dezembro (12/2013), resultado na diferença a maior compensável de pagamento de R$
34.339,28. Junta ao recurso voluntário documentos que entende serem suficientes para
demonstrar o crédito – DIRF anual de 2013, planilhas de cálculo do débito de IRRF,
código 0561, no valor aproximado de R$ 632 mil e os pagamentos efetivados da
competência 12/2013 em valor superior a R$ 666 mil, resultando no valor aproximado a
maior de R$ 34.350,81.
Ao final, requereu:
Pelo exposto, requer o contribuinte, feita a devida retificação do DCTF de
12/2013 com o valor que deveria ter sido pago a menor, tem direito a recorrente
ao pedido de compensação do valor pago a maior, conforme registros de
apuração ora juntados, devendo ser provido o presente recurso voluntário, para
fim de ser homologada a compensação do PER/DCOMP no
33892.40200.050214.1.3.04-4017 e, por consequência, anulado o lançamento
fiscal da glosa.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

Caso assim não entenda a Turma Julgadora, que se determine à devolução dos
autos para a Delegacia de Julgamento, para fim de reanálise da manifestação de
inconformidade de acordo com a declaração DCTF retificadora.”
Ocorre que o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência, na
data de 06 de outubro de 2021 (Resolução no 1003-000.340 (e-fls. 140-144)), nos seguintes
termos:
“(...) Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio é o
pedido de compensação de créditos de pagamento indevido ou a maior de IRRF, código
0561, período de apuração 12/2013, valor de R$ 34.350,81.
Foi emitido Despacho Decisório (no de rastreamento 082652139 - e-fl. 43) não
reconhecendo a existência de crédito de pagamento indevido e a maior de IRRF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual declarou ter ocorrido
erro de preenchimento da DCTF e juntou documentos aos autos.
A DRJ, na análise da manifestação de inconformidade, apontou a necessidade de novas
provas, visto que os documentos juntados não eram suficientes para demonstrar o
crédito pleiteado.
No recurso voluntário, a Recorrente acostou aos autos, além de planilhas elaboradas
unilateralmente, juntou a DIRF do período e apontou ter efetuado a retificação da
DCTF.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo que não
há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova
em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado
o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Considerando os novos documentos acostados no recurso voluntário, notadamente a
DIRF retificada, bem como aqueles já acostados junto à manifestação de
inconformidade, entendo que o processo merece nova análise por parte da autoridade
fiscal competente, a fim de verificar se, considerando todos os documentos juntados aos
autos, é possível reconhecer a existência do crédito requerido.
Destaca-se que a contribuinte poderá ser intimada para apresentar esclarecimentos e ou
quaisquer documentos que a autoridade administrativa entender necessários.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem, a fim de que essa possa elaborar relatório circunstanciado,
com base em todos os documentos juntados ao processo, tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, para verificar se é possível apontar a
existência de liquidez e certeza do crédito de IRRF pleiteado no Per/Dcomp no
33892.40200.050214.1.3.04-4017 ou, se necessário, indicar os motivos pelos quais esse
crédito não pode ser reconhecido”.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.340 a autoridade administração
prolatou o Despacho no 2.591/2021, de 6 de dezembro de 2021, às e-fls. 159-161, concluindo que
“o direito creditório postulado no Per/Dcomp no 33892.40200.050214.1.3.04-4017 pode ser
reconhecido, no montante de R$ 34.339,28 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e
vinte e oito centavos), por ter ocorrido pagamento a maior que o devido por ocasião do
recolhimento de um dos DARF (R$ 376.087,13) arrecadados para extinguir o débito de IRRF do
PA 12.2013”.
A Recorrente foi cientificada do resultado da diligência na data 11/01/2022,
conforme registrado às e-fls. 165
Com o retorno dos autos ao CARF, o autos foram distribuídos para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca do pedido de
compensação de créditos de pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 0561, período de
apuração 12/2013, valor de R$ 34.350,81. Isso porque foi emitido Despacho Decisório (no de
rastreamento 082652139 – e-fls. 43) não reconhecendo a existência de crédito de pagamento
indevido e a maior de IRRF.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade afirmando
ter ocorrido erro de preenchimento da DCTF e juntou documentos aos autos. Já a DRJ, na
análise da manifestação de inconformidade, apontou a necessidade de novas provas, visto que os
documentos juntados não eram suficientes para demonstrar o crédito pleiteado. Dialogando com
a decisão de piso, em sede recursal, a Recorrente acostou aos autos, além de planilhas elaboradas
unilateralmente, juntou a DIRF do período e apontou ter efetuado a retificação da DCTF.
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
diligência (Resolução no 1802-000.340, e-fls. 140-144), para que a Unidade de Origem se
manifestasse a respeito dos documentos apresentados, a autoridade administração prolatou o
Despacho no 2.591/2021, de 6 de dezembro de 2021, às e-fls. 159-161, nos seguintes termos:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

“(...)
Trata-se de processo em fase de apreciação de recurso voluntário, a cargo da 1a Seção
de Julgamento da 3o Turma Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, movimentado à unidade de origem para diligência, nos termos solicitados na
Resolução no 1003- 000.340, de 6 de outubro de 2021 (fls. 140/144).
2. Na diligência o colegiado solicita manifestação tendente a “verificar se é possível
apontar a existência de liquidez e certeza do crédito de IRRF pleiteado no Per/Dcomp
no 33892.40200.050214.1.3.04-4017 ou, se necessário, indicar os motivos pelos quais
esse crédito não pode ser reconhecido” (fl. 143).
3. Para possibilitar a análise foram acrescentados ao processo os documentos das folhas
146 a 158. No caso, o direito creditório (R$ 34.350,81) recai sobre parte do pagamento
realizado a título de IRRF do período de apuração de dezembro de 2013 (código de
receita 0561), recolhido em 17.01.2014, no valor de R$ 376.087,13 (trezentos e setenta
e seis mil, oitenta e sete reais e treze centavos). O débito do IRRF do período foi extinto
mediante pagamento de 7 (sete) DARF, dentre eles o DARF com o valor acima
apontado, como se observa do extrato juntado às folhas 149 e 150.
4. Inicialmente, o débito do IRRF do PA 12/2013 havia sido confessado pelo montante
de R$ 666.830,53 (seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e
três centavos), por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) no 100.2013.2014.1891117790, transmitida em 31.01.2014 (fls. 146/147).
Posteriormente,
em
24.11.2015,
o
contribuinte
transmitiu
a
DCTF
no
100.2013.2015.1871361025 com redução daquele débito para o valor de R$ 632.491,25
(seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e cinco
centavos), conforme cópias juntadas às folhas 146 e 148. Este último é o valor do débito
atualmente existente nos sistemas.
5. Do conjunto dos pagamentos realizados (7 DARF), apenas o DARF objeto do
Per/Dcomp em análise não foi integralmente aproveitado para extinguir o débito de
IRRF do período. A cópia das “telas” juntadas à folha 151, extraídas do sistema
“SIEF/Documentos de Arrecadação”, demonstram que para o débito de IRRF do PA
12/2013 (valor total R$ 632.491,25), o valor aproveitado do pagamento citado foi de R$
341.747,85 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e
cinco centavos). O saldo desse DARF (R$ 376.087,13– R$ 341.747,85 = R$ 34.339,28)
somente encontra-se bloqueado em razão da reserva automática decorrente do
Per/Dcomp que dá origem ao presente processo. Então, sob o ponto de vista do conjunto
dos pagamentos realizados para o débito do IRRF do PA 12/2013, e considerando os
dados atuais existentes nos sistemas da RFB, pode-se concluir que o saldo não alocado
ao débito (R$ 34.339,28), decorrente de um dos pagamentos (R$ 376.087,13), encontra-
se liberado e é passível de aproveitamento pelo contribuinte por meio do Perdcomp no
33892.40200.050214.1.3.04-4017.
6. Por outro lado, e tendo em vista a redução do valor do débito pela DCTF retificadora,
transmitida em 24.11.2015, quando o despacho decisório denegatório do direito ao
crédito já era do conhecimento do contribuinte (15.05.2014 - fls. 53/54), é oportuno
verificar qual era o valor do débito na origem. No caso, anteriormente à ciência, em
26.02.2014, o contribuinte já havia transmitido a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF) com a informação do valor que havia retido a título de imposto
de renda sobre rendimentos do trabalho assalariado para o código de receita 0561, como
se observa do relatório existente à folha 155 (R$ 4.195.982,38). Esse valor, declarado
ainda em 26.02.2014, é compatível com o montante dos débitos atualmente existente
nos sistemas da RFB a título de IRRF para o código de receita 0561 (R$ 4.195.993,81),
como se observa do somatório dos débitos dessa natureza que constam do relatório
juntado às folhas 152 a 154. A declaração da DIRF também sofreu retificações, porém,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

o montante retido para o código de receita 0561 permaneceu inalterado, como
demonstra a pesquisa juntada à folha 157 (declaração ativa).
7. Portanto, considerando que os valores declarados em DCTF (no caso dos débitos do
IRRF, código 0561) podem ser confirmados com outra declaração prestada à RFB
(DIRF), pode-se inferir que houve erro na informação do valor do débito declarado na
DCTF original. Em decorrência, o direito creditório postulado no Per/Dcomp no
33892.40200.050214.1.3.04-4017 pode ser reconhecido, no montante de R$ 34.339,28
(trinta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), por ter
ocorrido pagamento a maior que o devido por ocasião do recolhimento de um dos
DARF (R$ 376.087,13) arrecadados para extinguir o débito de IRRF do PA 12.2013”.
Neste cenário, manifesto minha expressa concordância com o Despacho no
2.591/2021, de 6 de dezembro de 2021, às e-fls. 159-161 para reconhecer o o direito creditório
postulado no Per/Dcomp no 33892.40200.050214.1.3.04-4017, no montante de R$ 34.339,28
(trinta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme pleiteado
pela Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido por julgar procedente o recurso
voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 173
DF CARF MF
Original